Tribunal: TJBA
Processo: 0534526-25.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0534526-25.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e outros

Advogado(s)
:
ANA CLAUDIA FERRARI BULHOES, DAISY KELLY DE SOUSA BORGES, MARIANA DE SA MESSIAS FIGUEIREDO, JOAO GABRIEL CRUZ PINTO RODRIGUES DA COSTA registrado(a) civilmente como JOAO GABRIEL CRUZ PINTO RODRIGUES DA COSTA, RAFAEL HENRIQUE MAIA DA SILVA, PEDRO LUIZ REIS CHAGAS

APELADO: CASTELO DE VOLPAIA EMPREENDIMENTOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL CRUZ PINTO RODRIGUES DA COSTA registrado(a) civilmente como JOAO GABRIEL CRUZ PINTO RODRIGUES DA COSTA, RAFAEL HENRIQUE MAIA DA SILVA, ANA CLAUDIA FERRARI BULHOES, DAISY KELLY DE SOUSA BORGES, MARIANA DE SA MESSIAS FIGUEIREDO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. LAUDO OFICIAL (MÉTODO COMPARATIVO DIRETO DE DADOS DE MERCADO – NBR 14653 – GRAU III). ALEGAÇÕES DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO SOBRE METODOLOGIA E SOBRE SUPOSTA APP. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. APP, AINDA QUE EXISTENTE, NÃO ZERA A INDENIZAÇÃO (STJ). JUROS COMPENSATÓRIOS (ART. 15A, LEI 14.620/2023): POTENCIALIDADE ECONÔMICA COMPROVADA; TERMO INICIAL NA IMISSÃO NA POSSE. JUROS MORATÓRIOS (ART. 15B). REGIME DE PRECATÓRIOS. CONDER SUBMETIDA AO ART. 100 DA CF (ADPF 858/STF). HONORÁRIOS DO ART. 27, §1º, DO DL 3.365/41 NO TETO DE 5%: MOTIVAÇÃO INTEGRADA E MANTIDA; SÚMULA 617/STF. INOVAÇÃO RECURSAL E REDISCUSSÃO PROBATÓRIA: NÃO CONHECIMENTO NESSA PARTE. MULTA DO ART. 1.026, §2º, CPC: INAPLICÁVEL (SÚMULA 98/STJ). EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA EXTENSÃO, REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0534526-25.2017.8.05.0001
, em que figuram, como Embargante,
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER
e, como Embargado,
CASTELO DE VOLPAIA EMPREENDIMENTOS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE
dos embargos e,
na parte conhecida, REJEITÁLOS
,
sem efeitos infringentes
, nos termos do voto do Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora